Tribunal: TJDFT
Processo: 0712418-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO DECRETO LEI 911/1969. REJEITADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO REQUERIDA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV CPC. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se do contexto fático-processual carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, estando a sentença devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
2. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
3. Restando evidenciada a realização de todas as diligências possíveis para a localização do veículo, e não tendo o credor indicado meios necessários para efetivação da diligência, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.
4. Apesar de caber ao autor a faculdade de conversão para ação executiva, podendo optar pela continuidade da busca e apreensão, não se admite que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, de modo a garantir o princípio da cooperação.
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.